Tribunal: TJDFT
Processo: 0025783-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. CARGA DE LITIGIOSIDADE. NÃO EVIDENCIADA. MANIFESTAÇÕES COMUNS A TODOS OS AUTOS. FIXAÇÃO INDEVIDA. DESISTÊNCIADA AÇÃO. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE DESISTENTE. SEM HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de liquidação de sentença, na qual foi homologado o pedido de desistência formulado pela parte autora e extinto o processo. 1.1. Nesta sede recursal, a parte exequente requer a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários de sucumbência na fase de liquidação prévia de sentença; e afastar a condenação ao pagamento dos honorários periciais pagos pelo requerido.
2. Embora a incidência da verba honorária nas liquidações não conste no rol do art. 85, §1o, do CPC, quando há uma elevada carga de litigiosidade com atuação sistemática dos advogados, a jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação no pagamento dos honorários. 2.1. Precedente: “[...] 2. Inexiste previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Apesar disso, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença.” (0735650-97.2020.8.07.0001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/06/2022). 2.2. Observando o processo, evidencia-se que o procedimento de liquidação não apresentou elevada carga de litigiosidade e nem houve a atuação prolongada dos patronos das partes. Porquanto. Em aproximadamente 1 ano houve a homologação da desistência. 2.3. O que se demonstra, na verdade, é que a atuação do executado e do exequente se limitou à apresentação de peças comuns a praticamente todos os autos de liquidação (inicial, contestação, apresentação de quesitos e impugnação do laudo pericial); logo, indevidos honorários advocatícios na liquidação, diante da ausência de carga de litigiosidade.
3. Sobre os honorários periciais, a parte exequente desistiu da ação após o requerido ter efetuado o pagamento dos honorários periciais em sua totalidade. 3.1. Nos termos do art. 90, §2o, do CPC, havendo desistência, o autor deve ressarcir a parte adversa pelas despesas processuais já incorridas, incluindo os honorários periciais, uma vez que a desistência impôs um ônus indevido ao requerido. 3.2. Vide: “(...) 1. A responsabilidade pelos encargos processuais, que incluem os honorários periciais, em caso de desistência do processo, é expressamente atribuída à parte que desistiu, conforme o art. 90 do Código de Processo Civil 2. A despeito de ser adiantado pela parte que pleiteia a realização da perícia, o valor dos honorários periciais é, pelos princípios da sucumbência ou causalidade, atribuído àquele que não logrou êxito na demanda ou que postula adesistênciado processo. 3. Apelação conhecida e provida.” (07096923520228070003, Rel. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 06/06/2023).
4. Sem honorários, porque não caracterizado o excesso de litigiosidade entre as partes na fase de liquidação.
5. Recurso parcialmente provido.